Tribunal: TJBA
Processo: 8039014-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039014-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDOMIRA MARIA DO CARMO SOUTO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por pensionista de policial militar falecido, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), no percentual de 125%, nos proventos da pensão, com base na paridade remuneratória com os servidores ativos da mesma corporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pensionista de policial militar tem direito à percepção da G-CET no percentual de 125%, com base no caráter genérico da gratificação e na regra constitucional e legal da paridade entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) assegura que os proventos da inatividade devem ser compostos pelo soldo e pelas gratificações incorporáveis, e devem observar a remuneração do posto imediatamente superior, quando preenchidos os requisitos legais. 4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET, instituída pela Lei Estadual nº 6.932/96 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, conforme certidões oficiais, caracterizando-se como vantagem de caráter geral. 5. A ausência de processo administrativo individual para concessão da G-CET aos ativos reforça o entendimento de que não há exigência de condições específicas ou temporárias para o recebimento da vantagem, o que impede sua qualificação como gratificação "propter laborem" ou "pro labore faciendo". 6. Reconhecido o caráter genérico da G-CET, impõe-se sua extensão aos inativos e pensionistas, com base no princípio da paridade constitucional (CF/1988, art. 40, §8º, na redação anterior à EC nº 41/2003) e no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. 7. A inexistência de prévia dotação orçamentária não impede a concessão da segurança, pois o pagamento da vantagem decorre de obrigação legal já vigente, e não de criação judicial de nova despesa. 8. Os efeitos patrimoniais da decisão devem retroagir apenas até a data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, observando-se a compensação dos valores eventualmente já percebidos a título de CET. 9. A atualização monetária e os juros devem seguir o regime fixado pelo STF e STJ nos Temas 810 e 905, bem como os critérios introduzidos pela EC nº 113/2021 (SELIC até 09/09/2025) e pela EC nº 136/2025 (juros e correção a partir de 10/09/2025). IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (anterior à EC nº 41/2003); art. 169, §1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B, parágrafo único; 110-D e 121; Lei Estadual nº 6.932/96; Resolução COPE nº 153/2014; CPC, art. 927, V; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG e REsp 1.270.439/PR (Tema 905). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombado sob nº 8039014-63.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDOMIRA MARIA DO CARMO SOUTO e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442